Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE FGTS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores do FGTS, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se compete à Justiça Estadual do Distrito Federal ou à Justiça Federal processar e julgar pedido de levantamento de valores do FGTS, formulado em procedimento de jurisdição voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, mesmo não prevista expressamente no art. 1.015 do CPC, em razão da taxatividade mitigada do mencionado rol legal.
4. A competência para processar e julgar causas que envolvam empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, e da Súmula 82 do STJ, ainda que se trate de procedimento de jurisdição voluntária.
5. A aplicação analógica da Súmula 161 do STJ não se mostra adequada ao caso, pois esta trata de hipóteses específicas de levantamento de valores por sucessores em razão de falecimento do titular da conta, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. A remessa dos autos à Justiça Federal é medida que se impõe, cabendo àquele juízo examinar a existência de interesse jurídico e eventual competência para apreciação do pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. CPC, art, 45; art. 1.015, inc. III; Lei n. 8.036/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 82. STJ, Súmula n. 161.